Tribunal: TCU
Processo: 047.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do item 9.5 do Acórdão 4034/2020/TCU/Plenário - TC-015.644/2018-9.

Inteiro teor:
Acórdão 777/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 510/2024-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional , com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU:" Leia-se : "9.3. para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida à Autoridade Portuária de Santos , com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU:" Onde se lê : "9.4. para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional , com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU:" Leia-se : "9.4. para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida à Autoridade Portuária de Santos , com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU:" 1. Processo TC- Processo 047.113/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.840/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Jose da Silva Neto (XXX.677.568-XX); Boskalis do Brasil Dragagem e Servicos Maritimos Ltda. (10.787.103/0001-05); Carlos Alberto Guimaraes Simon (XXX.271.746-XX); Dragabras Serviços de Dragagem Ltda (08.202.938/0001-04); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Gabriel Nogueira Eufrasio (XXX.465.433-XX); Hilario Seguin Dias Gurjao (XXX.711.568-XX); Marcos Antonio Adami Vayego (XXX.301.838-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Marcelo Reinecken de Araújo (14874/OAB-DF), Rafael de Paula Gomes (26345/OAB-DF), Vinicius Andreus Rodrigues Batista (68442/OAB-DF), Maria Vitoria Morais Antunes (67159/OAB-DF), Maria Clara de Carvalho Honorio Costa (60718/OAB-DF), Renata Cristina Rabelo Gomes (215.582/OAB-SP), Renata Andrea Joner Parry (26963/OAB-DF), Luiz Gabriel Noda, Giulia Pradines Coelho Guarita Sabino (57374/OAB-DF), Davi Nunes Souza, Ana Beatriz Vanzoff Robalinho Cavalcanti (41987/OAB-DF), Maria Eduarda Lemos Faleiro e outros, representando Dragabras Serviços de Dragagem Ltda; Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Felipe Matheus Ramos Danin e outros, representando Carlos Alberto Guimaraes Simon; Edilberto Nerry Petry (37288/OAB-DF), representando Antonio Jose da Silva Neto; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Hilario Seguin Dias Gurjao; Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Felipe Matheus Ramos Danin e outros, representando Marcos Antonio Adami Vayego. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.